Tribunal: TJDFT
Processo: 0756926-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PERTINÊNCIA DA ANÁLISE DO PEDIDO NO MÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. MINORANTE DO § 4o DO ART. 129 DO CP. BENESSE DO ART. 77 DO CP. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 1o, I, do CP (lesão corporal de natureza grave que resulte incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias) a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. A defesa requer: a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja suspensa a execução provisória da pena; o afastamento da análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime; o aumento, na primeira fase da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente; a aplicação da atenuante da confissão; a incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 129 do CP; a concessão da benesse do art. 77 do CP; e a expressa manifestação quanto às teses defensivas para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) a viabilidade da concessão de efeito suspensivo à presente apelação criminal e a possibilidade de análise do pedido no mérito do recurso; (ii) a pertinência da análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime; (iii) a possibilidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetor valorado negativamente; (iv) a aplicabilidade da atenuante da confissão qualificada; (v) a adequação da incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 129 do CP; (vi) o cabimento da concessão da benesse do art. 77 do CP; e (vii) a obrigatoriedade da expressa manifestação quanto às teses defensivas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo à apelação criminal, uma vez que este já decorre do disposto no art. 597 do CPP, o qual prevê que “(...) A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena (...). 3.1. Todavia, o pedido de suspensão da execução provisória da pena pode ser analisado no mérito do recurso. 3.2. O Tema n. 1.068 /STF é inaplicável à espécie, pois a condenação não foi exarada pelo Tribunal do Júri, mas pelo magistrado singular, após o delito doloso contra a vida, inicialmente imputado ao recorrente, ser desclassificado para o crime de lesão corporal grave. Dessarte, deve ser suspensa a determinação da sentença de execução provisória da pena.
4. A premeditação é considerada fundamento idôneo para autorizar o incremento da sanção pela culpabilidade, uma vez que extrapola o tipo penal.
5. A incapacidade para o trabalho outrora exercido justifica a aferição negativa das consequências do crime.
6. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
7. A confissão espontânea qualificada caracteriza circunstância atenuante e deve ser aplicada para diminuir a reprimenda. Tema Repetitivo 1.194 do STJ.
8. O conjunto probatório dos autos não autoriza concluir que o réu tenha praticado o delito por “motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.
9. O vetor da culpabilidade avaliado negativamente impede a concessão da benesse do art. 77 do CP, conforme previsto no inciso II do dispositivo legal citado.
10. A jurisprudência é uníssona no sentido de que basta a discussão dos temas e o julgamento para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.